Tribunal: TJSP
Processo: 0565339-41.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0565339-41.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado RAPHAEL PARISI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 11 de março de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0565339-41.2009.8.26.0224 -Voto no 31373
2
Voto no 31373
Comarca:
Guarulhos
Apelante:
Município de Guarulhos (exequente)
Apelado:
Raphael Parisi e outros (executados)
Juiz sentenciante: Larissa Boni Valieris
Ementa: Execução fiscal. IPTU do exercício de 2004. Prescrição
decretada.
Ajuizamento
tardio.
Manutenção
da
sentença.
Ratificação de seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Guarulhos contra sentença de fls. 04 que julgou extinta a execução
fiscal, em razão do reconhecimento de ofício da prescrição
quinquenal, nos termos do art. 487, lI do CPC/15.
O feito executivo em referência visa à cobrança de crédito
tributário (IPTU) do exercício de 2004, no valor de R$ 792,54.
A Municipalidade sustenta, em suma, a inocorrência da
prescrição. Alega que a distribuição do processo foi realizada em
tempo hábil e cita a Súmula 106 do STJ. Pleiteia o prosseguimento da
execução (fls. 06/09).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
A questão é corrente neste Tribunal e a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0565339-41.2009.8.26.0224 -Voto no 31373
3
Interno deste Tribunal de Justiça)1.
Na hipótese, é induvidosa a ocorrência da prescrição
quinquenal quanto ao crédito (IPTU - exercício de 2004).
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a
ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
Sobre a contagem do prazo prescricional da dívida
tributária relacionada ao IPTU, necessário adotar o recente
entendimento 14.11.18 - do Superior Tribunal de Justiça, proferido em
sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 980 -
atrelado ao REsp no 1.658.517-PA).
Nele, o Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho
consignou entendimento no sentido de que o marco inicial do prazo
prescricional do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da
cota única da cobrança do imposto. Só após tal marco é que se pode
considerar o contribuinte em mora, fato que autoriza o Fisco a
executar o crédito tributário.
Nas palavras do Relator, “(...) o instituto da prescrição é
regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo
prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito
1 Art. 252. “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0565339-41.2009.8.26.0224 -Voto no 31373
4
tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em
juízo”.
Assim, iniciado o prazo prescricional após o dia seguinte
ao vencimento da cota única e não havendo qualquer causa
suspensiva ou interruptiva do lustro (nos termos do art.151 e 174 do
CTN), ocorrerá a prescrição da cobrança após o decurso de 5 anos
(art.156, V do CTN).
Nesse cenário, cabe apenas consignar o entendimento
desta Relatora no tocante a particularidade do caso em análise.
É que a aferição do marco inicial da contagem da
prescrição não pode ser feita tendo por base o dia seguinte ao
vencimento da cota única. Explica-se: a CDA encartada nos autos traz
apenas as datas de vencimento de cada parcela.
Assim, partindo da tese fixada no já citado Tema 980 e
alinhando-se ao princípio da actio nata, deve ser considerado como
marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento
estipulado para a primeira parcela, ocasião em que o contribuinte já
se encontra em mora.
Sendo assim, é nítida a ocorrência da prescrição antes
mesmo do ajuizamento, considerando-se o exercício cobrado
(vencimento em 15.07.04 - fls. 03) e a data do ajuizamento da
execução (dezembro de 2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0565339-41.2009.8.26.0224 -Voto no 31373
5
Logo, era mesmo caso de reconhecimento da prescrição
quinquenal.
No caso, mostra-se inaplicável a súmula 106, pois o fator
determinante para a ocorrência da prescrição foi o ajuizamento tardio.
Anote-se, por fim, quanto ao alegado acordo de
parcelamento do débito, que inexiste prova nos autos de sua
existência.
Portanto, de rigor a manutenção da sentença extintiva.
Por fim, consideram-se prequestionadas as questões
deduzidas, bem como os dispositivos legais imprescindíveis à solução
do caso, para fins de interposição de recursos às instâncias
superiores.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora